Tribunal: CARF
Processo: 35232.000935/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35232.000935/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
DEIXAR A EMPRESA DE MATRICULAR OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Deixar a empresa de matricular obra de construção civil de sua propriedade ou
executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias do inicio de
suas atividades. Infração a dispositivo legal.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO OBJETIVA.
É bastante consolidado no CARF o entendimento de que preclui a matéria não
contestada especificamente pela contribuinte na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
alegação de bitributação e por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 97 e ss) interposto contra decisão da Delegacia
da Receita Previdenciária (fls. 84 e ss) que declarou o recorrente devedor da Seguridade Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35232.000935/2006-41
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

relativamente à multa no valor de R$ 2.071,84, em razão de infração disposta no art. 49, §1o, “b”
e §3o, da Lei no 8.212/1991 cc art, 256, §1o, II, e §3, do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por ter deixado de matricular, no INSS, obra de
construção civil de sua propriedade, ou executada sob a sua responsabilidade, no prazo de 30
dias do início das suas atividades.
O período a que se refere o lançamento do crédito tributário ora constituído é de
10/2001, consoante item 2 do relato (fls. 84) feito na R. Decisão de 1a Instância. O contribuinte
foi intimado da autuação aos 23/12/2004 (fls. 61).
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 84 e ss)
analisou as alegações apresentadas e manteve a autuação:

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 27/03/2005 (fls. 93), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 25/04/2005 (fls. 97 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra a autuação, por considerá-la nula. Assinala vício em face de irregularidades
no MPF – MPF expirado e não renovado tempestivamente; ausência de acesso às informações
pela internet; autuação fora dos limites do MPF. Ressalta haver multiplicidade de NFLD,
dificultando a defesa. Insurge-se contra a multa aplicada, ao fundamento ser de exorbitante, na
medida em que onerada em 3,25 vezes pela reincidência. Pleiteia a produção de prova pericial, e
a reunião deste recurso com os demais apresentados em face de outras NFLD, que relaciona na
petição.
O Recurso inicialmente foi considerado deserto (fls. 125), desacompanhado de
depósito recursal.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 150 e ss.
Processado, em sessão do Conselho de Recursos da Previdência Social decidiu-se
pela conversão do julgamento em diligência (fls. 164 e ss), para juntada dos documentos
relativos ao arrolamento.
Em maio de 2007, o recorrente apresentou nova petição (fls. 232 e ss), dessa feita
para insurgir-se contra o arrolamento decorrente da exigência de depósito prévio para recorrer,
em face da declaração de inconstitucionalidade promovida pelo STF. Pede o processamento do
recurso, independentemente de depósito ou arrolamento de bens.
Aos 20/08/2009, a 2a TO, da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF (fls.
271 e ss) converteu o julgamento em diligência, para que fossem acostados aos autos
informações a respeito da emissão de matrícula CEI ou averbação em cartório da obra. À RFB
foi determinado que informasse se o lançamento dizia respeito unicamente aos contratos
juntados a fls. 07 a 10 dos autos.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

Intimado, o recorrente peticionou (fls. 294 e ss), alegando a ilicitude das provas
carreadas após a competência de 03/1999, e solicitando aplicação da Lei 9.784/99.
Mas uma vez pautado o recurso, aos 02/12/2011, a 2a TO, da 3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF (fls. 321 e ss) converteu novamente o julgamento em diligência
para cumprimento da diligência requerida a fls. 271 e ss.
A fls. 371, a D. Autoridade Fiscal informou ter encaminhado requerimento de
esclarecimentos ao recorrente. Salienta que o recorrente não conseguiu localizar seus livros
contábeis, de forma que a fiscalização nada pode acrescentar ao processo.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parciualmente do recurso e passo ao seu exame.
Vejamos, incialmente, as alegações de nulidade.
Da Duplicidade de Lançamentos
De outra parte, o Recorrente apresenta inconformismo ao que indica a
multiplicidade de lançamentos (NFLD), ocasionando o bis in idem.
A matéria não pode ser conhecida, já que não fora apresentada em sede de
impugnação, momento de apresentação das teses de defesa.
No presente recurso, observa-se inovação de matéria, situação ensejadora do não
conhecimento da alegação.
O art. 17 do Decreto no 70.235/1972 é claro e direto na prescrição sobre a
preclusão de matéria não expressamente contestada na Impugnação.
Ressalta-se: a Unidade Julgadora de 1a Instância não teve a oportunidade de se
debruçar a respeito da alegação.
Por esses fundamentos, não conheço da alegação relativa a bitributação em face
da expedição de diversas NFLD.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As
Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do
prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação
do direito”.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-fiscal, na qual a
posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de litigante, nem a de acusado, mas,
simplesmente, de investigado, inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase,
apresentar defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este último
somente se inicia com o crédito tributário constituído.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Tanto essa afirmação é verdadeira que o CARF sumulou que (Súmula no 46 do
CARF, tornada vinculante por força da Port. MF 277/2018):
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Do MPF
O Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma relativamente ao termo de
distribuição do procedimento fiscal.
Analisando as questões preliminares ao mérito, a Resolução de no 2302-00.128, da
2a TO, da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento (fls. 335 e ss), traz fundamentos, em voto
vencido proferido pelo I. Conselheiro Marco André Ramos Vieira, no sentido que:
O recorrente alega que não seria possível prorrogar um MPF já extinto pelo decurso do
prazo. Esse argumento não encontra amparo no ordenamento jurídico. No caso
específico em questão, não houve violação ao Decreto n ° 3.969.
De acordo com o art. 16 do referido Decreto, não há nulidade dos atos praticados,
podendo a autoridade administrativa emitir novo MPF, nestas palavras:
Art. 16. A hipótese de que trata o inciso II do art. 15 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado extinto
determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal.
O fato de o MPF ter projetado a execução até o dia 10 de julho de 2004, fl. 20, e
somente em dezembro a sociedade empresária ter sido cientificada da prorrogação dos
MPF de fls. 21 a 30, não invalida o procedimento. Conforme disposição expressa no art.
16 do Decreto n ° 3.969, no caso de expiração do prazo não há implicação em nulidade
dos atos, podendo ser determinada a expedição de novo MPF, e foi justamente o que
aconteceu no presente caso.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

Desse modo, como houve obediência ao procedimento previsto em ato normativo, não
há que ser reconhecida a nulidade do lançamento.
Conforme previsto no art. 13 do referido Decreto, a prorrogação do prazo poderá ser
efetuada pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias. Tal prorrogação
será formalizada mediante a emissão do MPFComplementar.
No presente caso, antes do encerramento do procedimento fiscal foram emitidos MPF
complementares, prorrogando o prazo do primeiro MPF, conferindo ciência ao
contribuinte acerca desses Mandados, fls. 18 e 19. O procedimento fiscal poderia ser
encerrado até o dia 17 de dezembro de 2004, fl. 29, o Auditor lavrou o lançamento
fiscal, em 17 de dezembro de 2004; portanto, em período coberto por MPF. A ciência
do lançamento após o encerramento do prazo previsto no MPF não invalida o
procedimento fiscal, conforme expressamente previsto no Enunciado de n o 25 do
CRPS.
Enunciado No 25
A notificação do sujeito passivo após o prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal MPF não acarreta nulidade do lançamento.
A consulta ao MPF por meio da internet visa que o contribuinte confirme a
autenticidade do documento, caso não consiga verificar por meio da internet, pode
verificar por meio do telefone e responsável para contato, cuja informação consta no
próprio corpo do MPF.
É verdade que o MPF original delimitou o período de apuração para os exercícios de
1994 a 1996, conforme fl. 20; contudo o MPF complementar à fl. 25 estendeu o período
de apuração para o período entre junho de 1994 a junho de 2004. Conforme previsto no
Decreto n o 3.969, é possível a extensão do período de apuração, por meio de MPF
Complementar. No caso a obrigação que teria sido descumprida ocorreu em 2001,
portanto em período coberto por MPF e não atingido pela fluência do prazo decadencial.
Bem colocadas a fundamentação do voto vencido, acima reproduzido,
especialmente sob o enfoque de que eventuais irregularidades (que no caso não restaram
comprovadas) ao MPF/TDPF não conduzem a nulidade da autuação.
O MPF/TDPF constitui instrumento interno que tem por escopo o planejamento e
o controle dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela,
hoje, Receita Federal do Brasil, visando permitir ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade
da ação fiscal.
Sendo assim, eventual descumprimento das normas de controle dos
procedimentos de fiscalização não tem o condão de retirar qualquer atributo do ato
administrativo de expedição dos autos de infração.
O procedimento fiscal foi assinado por autoridade competente, não ensejando
vícios passíveis de anulação.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observada da
análise da peça de defesa. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício passível de
anulação.
Ademais, sigo a jurisprudência do CARF, que tem decidido que eventual
irregularidade na emissão do MPF ou o descumprimento do prazo previsto no MPF/TDPF para
realização da ação fiscal não induz em nulidade do ato jurídico praticado pelo auditor fiscal.
O MPF/TDPF, como indicado, constitui mero instrumento de controle da
atividade fiscal e não um limitador da competência do agente público (acórdão CARF no 104-
23228 (sessão de 29/05/2008).
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no
MPF/TDPF.
Do não Cerceamento de Defesa
Acerca do alegado cerceamento do direito de defesa, deve-se destacar que, de
acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
9 de dezembro de 1993, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a impugnação
do contribuinte ao ato administrativo do lançamento.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. É nesse sentido
que o artigo 59 do citado Decreto somente admite a caracterização de cerceamento do direito de
defesa como causa de nulidade quando se tratar de decisões e despachos e não contra atos
administrativos, como a lavratura de notificação de lançamento.
Ademais, apresentada a Impugnação na Unidade de Primeira Instância, ela fora
devidamente apreciada pela Autoridade Julgadora, que pode verificar os fatos, as provas
produzidas e o direito aplicável, proferindo decisão e solucionando a lide instaurada.
O Recorrente, no presente caso, consciente do seu direito, utilizou-se desse
expediente, apresentando sua defesa perante as duas instâncias administrativas ao feito fiscal,
não se verificando, pois, qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Da Diligência
O Recorrente solicita a determinação de diligências.
Sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação é por ocasião da
impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e da ocorrência da
preclusão desse direito a posterior e, conforme disposto no art. 15, do Decreto no. 70.235, de
1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O Decreto no. 70.235, de 06.03.1972, exige que as provas sejam apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos que se
demonstre a ocorrência de um dos casos previstos nos incisos a, b e c do parágrafo quarto de seu
artigo 16, caso em que deverá ser requerida tal juntada, mediante petição e demonstrando, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do parágrafo 4o do artigo
16 (disposição contida no § 5o):
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Extrai-se dos artigos supra citados que a prova documental deve ser sempre
apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses. No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências.
Assim, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado,
indefere-se, por prescindível, o pedido.
Do Julgamento Conjunto com outras processos e NFLD
Esclareço que o presente processo encontra-se em plenas condições de
julgamento, sendo desnecessário o julgamento conjunto por infrações distintas. Além do mais,
não há mínima prova que lastreie a conexão pretendida.
Desta forma, resta indeferido o pedido.
Do Mérito
Como bem fundamentado no voto da Resolução no 2302-00011, de 20/08/2009
(fls. 271 e ss):
Conforme previsto no art. 49 da Lei n o 8.212 de 1991, a matrícula de obra de
construção civil será realizada mediante comunicação obrigatória do responsável por
sua execução, no prazo de 30 dias do início da obra. De acordo com o disposto no art.
256 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n o 3.048, a
Previdência Social efetuará a matrícula de obra de construção civil, mediante
comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de 30 dias. E
conforme expressamente previsto no parágrafo 2o do art. 256, a unidade matriculada na
forma do inciso II do caput e do §1o receberá certificado de matrícula com número
cadastral básico, de caráter permanente.
Pelo exposto, o que deve ser matriculada é a unidade da obra, sendo atribuído um
número de caráter permanente. Assim, uma vez realizada a construção, as eventuais
reformas que recaiam sobre o mesmo prédio não receberão uma nova matrícula,
utilizando-se do número cadastral fornecido inicialmente.
(...)
Entendo que a matrícula deve ser exigida nos casos de acessão física, edificação de
obra, bem como no caso de reformas que ampliem a área construída, ou que alterem a
planta original do prédio. Mesmo porque nessas hipóteses em que é necessária a
averbação no cartório de registros de imóveis, o contribuinte necessitará de CND,
conforme previsto no art. 257 do Regulamento da Previdência Social.
O contrato, juntado a fls. 32 e ss, comprova que o recorrente contratou, em
outubro de 2001, serviços para instalação:
 de iluminação em todo prédio,
 elevador para veículos,
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

 compressor,
 exaustor,
 ar condicionado;
 retirar e fazer novos portões;
 pinturas;
 e para desfazer todo serviço elétrico no galpão da recorrente, e transferi-lo
para novo galpão, dentre outros.
Os autos foram instruídos com contrato e recibo de pagamento de serviços.
Doutro lado, a Lei no 8.212/91 prevê, no art 49, que:
Art. 49. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 1o No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante
comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico, de caráter
permanente. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o O não cumprimento do disposto no § 1o deste artigo sujeita o responsável a multa
na forma estabelecida no art. 92 desta Lei
(...)
Já o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999
prescreve que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
d) deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social obra de
construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de
trinta dias do início das respectivas atividades;
(...)
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
O Recorrente foi considerado reincidente em razão dos Autos de Infração de no
34000060-0 (CFL 35) e 35654644-6, (CFL 38) com aplicação do inciso IV, do art. 292, do RPS.
Instado a trazer provas da emissão da matrícula CEI, ou averbação no Cartório de
Imóveis das obras executadas, acostando o certificado de matrícula ou a cópia do registro do
imóvel, nada apresentou, deixando de provar que a obra era apenas uma reforma ou até mesmo
que o responsável era o empreiteiro.
Como bem destacou o Conselheiro Relator na Resolução 2303-00128 (fls. 321 e
ss):
A responsabilidade pela infração é objetiva, independe da culpa ou da intenção do
agente para que surja a imposição do auto de infração. Assim, o fato de trazer ou não
prejuízo ao Fisco é irrelevante, pois a obrigação sendo instrumental, qualquer
descumprimento por presunção legal, acarreta dificuldade na ação fiscal. Conforme
disposto no art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, a não ser que haja disposição em contrário.
Deve ficar claro que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a
fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida.
O recorrente insurge-se, também, contra a multa aplicada.
A multa aplicada é a determinada pela legislação em vigor, em especial lei no
8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no. 3.048, de 06.05.99, art. 290 e 292.
A atividade tributária é plenamente vinculada o cumprimento das disposições
legais, sendo-lhe vedada a discricionariedade de aplicação da norma quando presentes os
requisitos materiais e formais para a autuação.
A penalidade aplicada encontra fundamento nos dispositivos legais referidos e foi
corretamente aplicada pela autoridade fiscal, encontrando-se livre de vícios.
Acerca da reincidência, o relatório fiscal justifica sua aplicação em razão
expedição de Autos de Infração, o que não foi afastado na peça da defesa.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER da alegação de bitributação, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a autuação.

É como voto.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35232.000935/2006-41

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital